Tribunal: STF
Processo: HC 261501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Kauã Freire Florencio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.062, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido”.



    2. A impetrante restringe-se a sustentar a inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, mas apenas a gravidade abstrata dos delitos de tráfico de entorpecente.



 



    Afirma ser o paciente primário, sem antecedentes e que, em caso de condenação, seria fixado um regime inicial diverso do fechado e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) Apontada a privação da liberdade ambulatorial do paciente e a flagrante ofensa à lei e a Constituição, vê-se presente, in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justificam e exigem a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. 



    Outrossim, requer a concessão definitiva da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Em 23.4.2025, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta destes autos eletrônicos que, “no dia 23 de abril de 2025, por volta de 15h45, na avenida Brasil, nº 541, Vila Margarida, na cidade e comarca de São Vicente, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 482 (quatrocentos e oitenta e dois) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 615 gramas; 200 (duzentas) porções de cocaína, sob a forma crack, pesando 122 gramas; e 13 (treze) porções de maconha, com massa de 628 gramas; substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, foram apreendidos 01 (um) rádio transmissor, 01 (um) telefone celular, papéis com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) em espécie. De acordo com a acusação, policiais militares realizavam patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, ao portar duas sacolas plásticas. Com a aproximação da guarnição, o indivíduo empreendeu fuga, foi perseguido e alcançado pelos agentes públicos. No trajeto, Kauã dispensou as sacolas, nas quais foram encontrados entorpecentes diversos e em grande quantidade. Foram apreendidos também um aparelho de rádio transmissor, um telefone celular, dinheiro e anotações para o tráfico”.



    Em 24.4.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais ‘realizavam operação pela Av. Brasil, local este conhecido por ser ponto de venda de drogas, os quais, ao verem a viatura, empreenderam fuga, sendo acompanhados pela equipe, tendo o ora indiciado corrido pela área de mangue, com duas sacolas plásticas nas mãos, havendo dentro delas certo volume, sendo certo que é modus operandi do crime organizado usar sacolas plásticas escuras para ocultar e transportar drogas e armas sem gerar suspeita. Ato contínuo, o indiciado ao ver os policiais se aproximarem arremessou as sacolas e entrou no beco, sendo perseguido, entrando numa casa número 541, onde foi abordado e detido. O indiciado confessou estar praticando a mercancia da droga. Em seguida, retornaram ao local em que as sacolas foram por ele dispensada, sendo estas arrecadas, havendo em seu interior droga e dinheiro, os quais foram apreendidos, apresentados ao plantão, onde o perito ad doc procedeu ao exame de constatação, cujo resultado foi positivo para droga, a qual estava acondicionada em forma comumente usada para venda. A droga e o dinheiro foram apreendidos, conforme descrito no auto de exibição e apreensão. apreendeu-se um aparelho celular encontrado com o indiciado e uma folha manuscrita, com a identificação de índio, sendo este o apelido usado pelo ora indiciado’ III. Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante é regular, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. Ainda, em cognição sumária, consoante se infere dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva. IV. A pena máxima cominada ao crime imputado é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na esteira do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que concerne à necessidade da prisão, mister é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese o custodiado ser aparentemente primário, observo que o custodiado foi preso levando consigo com diversas porções de drogas embaladas propriamente para a traficância, algumas delas de altíssimo potencial lesivo à saúde pública e em quantidade muito expressiva. Ademais, foram apreendidos com o custodiado rádio transmissor, telefone celular, cadernos de anotação e notas de dinheiro trocado, do que se extraem fortes indícios de participação associativa para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias, em princípio, afastam a possibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado. Com efeito, a cautela é necessária para resguardar da ordem pública diante da grave ameaça às pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática criminosa que diariamente faz diversos viciados. Desta forma, observa-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para incutir no averiguado a necessidade de respeito à ordem jurídica. Como consequência, a aplicação de medidas cautelares seria insuficiente para afastá-lo do meio infracional, de modo que a manutenção em cárcere é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de evitar o cometimento de ainda novos crimes, bem como para conveniência da instrução processual e cumprimento da lei penal, evitando a evasão do distrito da culpa. Justificada, pois, a segregação cautelar. V. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de KAUÃ FREIRE FLORENCIO, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado”.



    Em 12.5.2025, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem da Segunda Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Observa-se dos autos que o réu foi detido e está sendo acusado, após ter sido surpreendido em via pública, na Av. Brasil, em plena luz do dia, em atitude típica de mercancia ilícita, tendo sido encontrado em seu poder duas sacolas plásticas contendo 482 eppendorfs de cocaína (615 gramas); 200 pedras de crack (122 gramas); 378 porções de maconha (628 gramas),01 papel contendo anotações características de traficância, um telefone celular, um radiotransmissor e a quantia de R$392,00, conforme boletim de ocorrência e autos de constatação e de apreensão de fls. 02/05, 07/08 e 09/13.



    As circunstancias da prisão, a quantidade e a variedade de entorpecentes justificam a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta que repousa sobre acusação que o réu enfrenta, revelando-se a prisão cautelar como medida adequada, necessária e proporcional à sua conduta. 



    Ante o exposto e, mostrando-se ainda presentes todos os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, de fls. 49/50, por seus próprios fundamentos”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2142906-08.2025.8.26.0000 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 5.6.2025:



    “(...) Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, como inclusive opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 28/30) ao analisar detalhadamente o caso concreto em seu parecer, in verbis:



    [...] Os autos demonstram que a segregação cautelar é justificada em razão das circunstâncias do caso e das substâncias (482 (quatrocentos e oitenta e duas) porções de cocaína, 200 (duzentas) porções de crack e 378 (trezentas e setenta e oito) porções de maconha) apreendidas em poder do paciente (fls. 78/81 pp). 



    A decisão guerreada está devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, conforme se constata da leitura de fls. 49/50 pp. Não se pode olvidar que o juiz, mesmo usando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si, não sendo necessário que a decisão seja extensa ou que possua minudência típica de uma sentença condenatória. 



    Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, além da imprescindibilidade de segregação do paciente. 



    Dessarte, razão assiste ao digno Magistrado vez que, muito embora não se trate de imputação de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, possível é inferir dos elementos constantes dos autos que a soltura de Kauã ensejaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, mormente se se considerar a gravidade do crime praticado e as circunstâncias do caso concreto. 



    À mesma razão inaplicáveis medidas cautelares alternativas.



    Ressabido de todos que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    O princípio constitucional da presunção da inocência estabelece que a sanção só pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória prisão pena (artigo 5º, LVII, CF), ao passo que a prisão cautelar, instituto de direito processual penal, permite que infrator permaneça preso durante o trâmite do processo crime sem haver ofensa àquela norma constitucional. 



    Prognósticos em relação à pena a ser aplicada e/ou aplicação de outros benefícios em caso de eventual condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada análise desses temas nesta segunda instância pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso implicaria em violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância. 



    Neste liame, os argumentos defensivos não são suficientes para a revogação do decreto prisional. 



    Deve, então, o paciente, permanecer encarcerado até que seja analisado definitivamente o mérito da acusação que sobre ele recai. [...]. (...)



    Questões outras - tais como o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado - envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento”.



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) O entendimento das instâncias ordinárias de é que legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que, em hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024). E, ainda: AgRg no HC n. 981.884/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; e AgRg no HC n. 990.118/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. 



    Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



     



    O paciente “foi detido e está sendo acusado, após ter sido surpreendido em via pública, na Av. Brasil, em plena luz do dia, em atitude típica de mercancia ilícita, tendo sido encontrado em seu poder duas sacolas plásticas contendo 482 eppendorfs de cocaína (615 gramas); 200 pedras de crack (122 gramas); 378 porções de maconha (628 gramas), 01 papel contendo anotações características de traficância, um telefone celular, um radiotransmissor e a quantia de R$392,00, conforme boletim de ocorrência e autos de constatação”. 



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



     



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



 



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora